Tribunal: TJES
Processo: 5000109-88.2020.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-88.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RECORRIDO: RENAN MAIA RANGEL DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000109-88.2020.8.08.0046

JUÍZO DE ORIGEM
: SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RECORRIDOS:
RENAN MAIA RANGEL DA SILVA e LARISSA VIEIRA DE REZENDE

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E NUMERAÇÃO PREDIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MUNICÍPIO QUE ALEGA EXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO COM BASE EM CEP GERAL (29470-000). AUSÊNCIA DE LOGRADOURO CADASTRADO NO DNE DOS CORREIOS. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM GARANTIR O ENDEREÇAMENTO PARA SERVIÇOS POSTAIS E ESSENCIAIS. CONTROLE DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
RENAN MAIA RANGEL DA SILVA
e
LARISSA VIEIRA DE REZENDE
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
, sob o fundamento de que residem em logradouro sem denominação oficial e sem numeração, o que prejudica o recebimento de correspondências e acesso a serviços públicos.

2) A sentença (ID 52831467) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município a providenciar a nomeação do logradouro e a numeração do imóvel no prazo de 60 dias, sob o fundamento de que é dever municipal assegurar a correta identificação das vias públicas para fins de serviços postais.

3) Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 84522723), sustentando, preliminarmente, a falta de interesse processual, ao argumento de que o logradouro já possui nome oficial ("Rua Capitão Cecílio Pimentel"). No mérito, alegou que a decisão judicial viola a separação de poderes e a discricionariedade administrativa, nos termos do Tema 698 do STF; Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 89189739), arguindo que a via indicada pelo Município não corresponde ao local de sua residência e requerendo a condenação do ente público por litigância de má-fé.

4) Rejeito a prefacial. O interesse de agir dos autores é evidente, uma vez que a tutela jurisdicional é necessária para sanar a alegada omissão do Poder Público que impede o pleno exercício da cidadania através de um endereçamento oficial. A alegação de que a obrigação já estaria cumprida confunde-se com o mérito da demanda.

5) A controvérsia cinge-se em verificar se houve omissão ilícita do Município recorrente na identificação e numeração da via pública onde residem os autores.

6) Em suas razões recursais, o Município insiste que o logradouro já possui denominação e cita o CEP 29470-000 como prova de sua regularização. Todavia, em consulta ao Diretório Nacional de Endereços (DNE) e aos sistemas oficiais de busca de CEP, verifica-se que o referido código (29470-000) é
genérico
para toda a localidade de São José do Calçado, não havendo qualquer logradouro específico cadastrado para este endereço.

7) A utilização de CEP genérico pelo Município reforça a tese autoral de que a via pública carece de oficialização e individualização nos cadastros postais. Como bem salientado pela Portaria nº 567/2011 do Ministério das Comunicações, a entrega domiciliar de correspondências pressupõe a existência de logradouros devidamente denominados e imóveis numerados.

8) No tocante à alegação de violação à Separação de Poderes (Art. 2º da CF/88) e aplicação do Tema 698 do STF, cumpre destacar que o Poder Judiciário não está interferindo na discricionariedade administrativa, mas exercendo o controle de legalidade sobre uma omissão que fere o direito fundamental à cidade e à dignidade da pessoa humana. O endereçamento oficial é o "documento de identidade" da residência, essencial para o acesso a serviços de saúde (SAMU), segurança e consumo.

9) A prova documental produzida pelos autores demonstra a impossibilidade de recebimento de encomendas, enquanto o Município não logrou êxito em provar a existência de sinalização física no local, ônus que lhe competia nos termos do Art. 373, II, do CPC.

10) Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que a conduta do Município, embora infundada no mérito, limitou-se ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando, por ora, dolo específico em alterar a verdade dos fatos apto a ensejar a sanção do Art. 81 do CPC.

11) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

12) Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)